Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734521-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS EIRELI, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GONAR ENGENHARIA LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO” ajuizada em face de PRACIAL COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI e JOSÉ GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO: “Não vislumbro risco da demora em aguardar eventual provimento final, mesmo porque a vedação de circulação ou inalienabilidade do veículo sequer faz referência ao pedido final de rescisão contratual e o arresto da quantia entregue como pagamento não tem qualquer indicação que não possa ser alcançada ao final. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” A Agravante sustenta que, não obstante o pagamento integral, até a presente data os Agravados não entregaram o veículo adquirido em 09/03/2021. Salienta que tentou, sem sucesso, receber o automóvel adquirido ou a restituição do valor pago. Acrescenta que os Agravados têm um grande volume de reclamações e ações condenatórias por práticas semelhantes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja concedida a liminar determinando o arresto de bens nas contas bancárias dos agravados e do sócio da primeira agravada, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)”. Preparo recolhido (30245365 e 30245367). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos seguros de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela jurisdicional requerida. Segundo, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator